Tribunal: TJES
Processo: 5003360-48.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003360-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE FELIPE PORTELA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003360-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE FELIPE PORTELA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. SUPOSTA ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NOTÍCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandre Felipe Portela Monteiro contra decisão que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 5007623-51.2026.8.08.0024, homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 329 do Código Penal. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial, a nulidade do ingresso domiciliar, a ilicitude das provas originárias e por derivação, a quebra da cadeia de custódia, a ocorrência de violência policial e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, na via estreita do habeas corpus, há prova pré-constituída e inequívoca apta a demonstrar a nulidade da abordagem policial, do ingresso domiciliar, das provas colhidas e da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a notícia de violência policial e de suposta destruição de registros audiovisuais impõe, por si só, o relaxamento da prisão ou a invalidação da persecução penal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se são suficientes as medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade alegada, não admitindo dilação probatória para reconstrução minuciosa da dinâmica da abordagem, do ingresso domiciliar e da alegada quebra da cadeia de custódia.

A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítima quando amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito, circunstância que, em tese, se evidencia no caso a partir do contexto de patrulhamento em área de conflito, da reação do paciente ao perceber a iminência de vistoria e da natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

A autorização da genitora do paciente para o ingresso no imóvel afasta, em princípio, a alegação de nulidade do acesso ao domicílio, e eventual vício de consentimento demanda instrução incompatível com a via mandamental.

As alegações de retirada ou destruição de câmeras de segurança e de ausência de apresentação da mídia correspondente na delegacia dependem de exame aprofundado do contexto fático, do auto de prisão em flagrante e do conteúdo audiovisual, providências incompatíveis com o habeas corpus.

A constatação de escoriações em laudo pericial não demonstra, por si só, a cronologia das lesões, o nexo imediato com a abordagem policial nem a contaminação das provas que embasaram o flagrante, razão pela qual não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão ou à nulidade da persecução penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria extraem-se, em princípio, do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Constatação Provisória e dos depoimentos extrajudiciais que relatam a apreensão de 107 pinos e 220g de cocaína, 229 pedras de crack, 31 buchas de maconha, 100g de haxixe, além de balança de precisão, numerário e equipamentos associados à traficância.

A prisão preventiva encontra fundamentação idônea na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos e pela presença de apetrechos típicos do comércio ilícito.

A existência de outra ação penal em curso pela suposta prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/03, além de procedimento por ato infracional, reforça o risco concreto de reiteração delitiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos do caso revelam necessidade de contenção da dinâmica delitiva, e condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a segregação cautelar.

As notícias de violência policial e de suposta destruição de registros audiovisuais são graves e exigem apuração própria nas esferas administrativa e correcional, sem prejuízo da manutenção, por ora, da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de nulidades em habeas corpus exige prova pré-constituída e inequívoca, sendo incabível dilação probatória para apuração aprofundada da legalidade da abordagem policial, do ingresso domiciliar e da cadeia de custódia. 2. A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são legítimos quando amparados por fundadas razões indicativas de flagrante delito, especialmente em hipótese de crime permanente. 3. A mera constatação de lesões corporais, sem demonstração segura do nexo com a abordagem e da contaminação das provas, não impõe o relaxamento da prisão nem a invalidação da persecução penal. 4. A gravidade concreta do tráfico, aferida pela diversidade e quantidade de drogas apreendidas e pela presença de instrumentos da traficância, aliada ao risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando se revelam insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, art. 312; Lei n.º 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 12/3/2026; STJ, AgRg no HC n. 985.879/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025, DJEN 13/5/2025; STJ, AgRg no RHC n. 225.691/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2025, DJEN 23/12/2025; STF, HC n. 262328/SC, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27/10/2025, pub. 30/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 199.279/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/10/2025, DJEN 7/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003360-48.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE FELIPE PORTELA MONTEIRO

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER ROCHA FELIPE - ES34321-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE FELIPE PORTELA MONTEIRO
, apontando-se constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia da Capital, posteriormente vinculado ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5007623-51.2026.8.08.0024, homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em apuração, em tese, da prática dos delitos previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, c/c artigo 329 do Código Penal.

Sustenta-se, na inicial, a ilegalidade da abordagem policial, a nulidade do ingresso domiciliar, a ilicitude das provas colhidas, inclusive por derivação, a quebra da cadeia de custódia, a ocorrência de violência policial e, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual se requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu-se que o paciente foi autuado em flagrante no dia 25/02/2026, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, tendo sido apreendidas substâncias análogas a cocaína, crack, maconha e haxixe, além de dinheiro fracionado, balança de precisão e câmeras de monitoramento, sobrevindo, em 27/02/2026, a conversão do flagrante em preventiva.

A impetração
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre rememorar que, no âmbito restrito do
habeas corpus
, o reconhecimento de nulidade exige, em regra, prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade alegada.

No que tange à tese de
nulidade da abordagem policial e do ingresso no domicílio,
entendo que não assiste razão à defesa.

É cediço que as Cortes Superiores firmaram entendimento no sentido de que a
busca pessoal e domiciliar
sem mandado judicial mostra-se legítima quando amparada em fundadas razões indicativas da ocorrência de flagrante delito (STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026), o que, em tese, se verifica na hipótese.

Com efeito, extrai-se dos autos que a diligência policial não decorreu de mero voluntarismo. Ao contrário, teria sido desencadeada no contexto de
patrulhamento em área de conflito,
somado à
atitude do paciente
, que, ao perceber a iminência de vistoria no veículo, passou a
ameaçar
os policiais militares.

Nesse cenário, a
prévia situação de flagrância,
em tese, autoriza tanto a abordagem policial quanto o ingresso na residência, sobretudo por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente.

Some-se a isso o fato de constar dos autos
autorização da genitora do paciente para ingresso no imóvel,
não se revelando o
habeas corpus
via adequada para a dilação probatória necessária à demonstração de eventual vício de consentimento.

De igual modo, a alegada nulidade decorrente da suposta retirada ou
destruição de câmeras de segurança
, bem como da ausência de apresentação da mídia correspondente na delegacia, também
não comporta exame aprofundado nesta sede
.

A tese defensiva, nesse ponto, demanda
reconstrução minuciosa da dinâmica da abordagem policial,
com análise do contexto fático que a antecedeu, do conteúdo integral do auto de prisão em flagrante e, se necessário, da mídia audiovisual referida nos autos, providências incompatíveis com a via estreita do
writ
.

No tocante à alegação de
violência policial,
há, de fato, notícia de lesões, tendo o laudo respectivo consignado escoriações em ombro, antebraço e joelho.

Trata-se de imputação grave, que
reclama rigorosa apuração pelas vias próprias
. Todavia, o laudo limita-se a atestar a existência das lesões quando do exame, sem estabelecer, com segurança, a sua cronologia ou nexo imediato com a abordagem narrada na inicial.

Além disso, há elemento informativo extrajudicial no sentido de que o paciente já apresentaria escoriações anteriormente. De toda sorte,
ao menos por ora
, a mera constatação dessas lesões, por si só, não conduz automaticamente ao relaxamento da prisão, tampouco à invalidação de toda a persecução penal, ausente demonstração inequívoca de que eventual excesso policial tenha contaminado as provas que lastrearam o flagrante.

Ademais, consta nos autos autorização da genitora do paciente para ingressar no domicílio, não sendo o
h
abeas
c
orpus
a via adequada para a dilação probatória necessária à comprovação de suposto vício de consentimento.

Nessa linha, as alegações de violência policial e de destruição de câmeras
,
embora graves e
merecedoras de apuração nas esferas administrativa e correcional competentes
,
não têm, por si sós, o condão de infirmar a materialidade delitiva
evidenciada pela apreensão dos entorpecentes e demais objetos relacionados à traficância.

Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria extraem-se, em princípio, do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Constatação Provisória e dos depoimentos extrajudiciais, que noticiam a apreensão de
107 pinos e 220g de cocaína, 229 pedras de crack, 31 buchas de maconha e 100g de haxixe
, além de balança de precisão e numerário.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão que manteve a custódia cautelar apontou a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A
gravidade concreta da conduta
se evidencia pela diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, associadas a apetrechos tipicamente vinculados à mercancia ilícita, circunstâncias que, em tese, revelam maior periculosidade concreta e justificam a preservação da ordem pública.

Ademais, consta dos autos originários que o paciente responde a outra
ação penal
pela suposta prática do crime previsto no
artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03
(nº 0000254 62.2024.8.08.0024), além de procedimento por ato infracional, circunstâncias que reforçam, em tese, o risco concreto de reiteração delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, com efeito, orienta-se no sentido de que a
gravidade concreta do delito
, aferida a partir de elementos objetivos do caso, bem como o
risco de reiteração delitiva,
constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

[...]

"A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há risco de reiteração delitiva e gravidade concreta das condutas" (AgRg no HC n. 985.879/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). [...] 4. No caso, a custódia preventiva foi validamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada na apreensão, embora em pequena quantidade, de droga altamente nociva - cocaína - e de uma pistola e de munições, em um contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo de processo no qual o ora paciente é investigado por homicídio, o que denota risco concreto de reiteração delitiva. [...] (
STJ
, AgRg no RHC n. 225.691/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025)

[...] A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. [...] (
STF
, HC: 00000000000000262328/SC, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30/10/2025)

Dessa forma, a medida constritiva mostra-se necessária para
resguardar a ordem pública
, não se vislumbrando, por ora, coação ilegal a ser sanada pela presente via.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciado que as providências menos gravosas se revelam insuficientes para a contenção da dinâmica delitiva (STJ, AgRg no RHC
199.279/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024).

Outrossim, as
“
condições pessoais favoráveis,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025, DJEN de 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)